Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento e reconheceu a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, afastando a alegação de inconstitucionalidade do art. 3o da EC 113/2021 e a ocorrência de anatocismo. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão, especialmente quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e à violação de normas que vedam a prática do anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; e (ii) definir se houve omissão quanto à alegação de que a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado configura capitalização indevida de juros (anatocismo).
III. Razões de decidir
3. A inexistência de menção quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 no acórdão não configura omissão, pois a matéria não foi arguida nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal.
4. Inexiste omissão quanto à prática de anatocismo, uma vez que a sua caracterização foi analisada e afastada no acórdão.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914106, 0707958-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024; TJDFT, Acórdão 1966222, 0708518-29.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1918334, 0710699-03.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.